Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-57.2016.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003203-57.2016.8.14.0029

APELANTE: CREDINALDO SANTANA SODRE, JOEBE COSTA IPIRANGA

ADVOGADO DATIVO: LARISSA CATETE SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. AUTORIA COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. SÚMULA 14 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior) e II, do CP. Nas razões recursais, a defesa pleiteia o direito de recorrer em liberdade; a absolvição por insuficiência de provas; o afastamento da majorante do uso de arma de fogo. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, enquanto a d. Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade;

2. A inépcia da denúncia;

3. Se há provas suficientes para a condenação do réu;

4. Se está configurada a majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A apelação foi conhecida parcialmente, sendo não conhecida em relação ao pedido de recorrer em liberdade, devido à inadequação da via eleita, matéria afeta a
habeas corpus
, conforme entendimento dominante deste e. Tribunal.

2.
A preliminar de inépcia da denúncia foi rejeitada, uma vez que a essa descreveu os fatos com clareza e precisão, em conformidade com o art. 41 do CPP, e a alegação foi considerada preclusa após a sentença condenatória, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3. As provas contidas nos autos são suficientes e convergem para a participação dos apelantes no roubo, devendo ser mantida as condenações.

4. Quanto à majorante do uso de arma de fogo, a sua apreensão não é necessária para a configuração da causa de aumento de pena, conforme estabelece a Súmula 14 desta e. Corte de Justiça.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer em parte do recurso, não acolher a preliminar suscitada e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 157, §2º, incisos I e II; artigo 30; CPP, artigo 226.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 323929, Rel. Nefi Cordeiro, j. 10/05/2016; STJ, AgRg no AREsp 2411835, Rel. Jesuíno Rissato, j. 05/03/2024. TJPA, APR 00044393120098140028, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 18/09/2018; TJPA, APR 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 17/07/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Credinaldo Santana Sodré e Joebe Costa Ipiranga, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, às sanções de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, respectivamente, fixando a ambos o pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID’s 12887421 e

12887422).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) o direito de os réus recorrerem em liberdade; (b) a absolvição de ambos por insuficiência de provas; (c)
o decote da majorante de uso de arma de fogo
(cf. ID 12887432).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 12887436).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID

19935016).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, exceto no que tange ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita.

Conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA. Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

2 - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

De plano, afasto a preliminar em epígrafe, pois verifico que a peça acusatória descreve os fatos de forma clara e precisa, contendo os elementos essenciais do crime e a individualização da conduta, em observância ao art. 41 do CPP. Ademais, a superveniência da sentença condenatória tornou preclusa a alegação de inépcia da denúncia, conforme entendimento pacífico do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. (...). 3. Entende esta Corte, em orientação bastante consolidada, que após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia. (STJ - HC: 323929 PR 2015/0113550-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2016).

Preliminar não acolhida.

3 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO

A defesa requer a absolvição dos apelantes, alegando não haver, no processo, suficiência probatória para subsidiar as condenações, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, agravada pela inexistência de reconhecimento pessoal, nos moldes do artigo 226, do CPP.

Sem razão,
data venia
.

A prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para a formação de juízo positivo da culpa dos réus. Para demonstrar, colacionarei trechos das narrativas destacadas em sentença (ID’s 12887421 / 12887422). Vejamos.

A vítima Janilson Correa Monteiro, que se mostrou coerente ao narrado na denúncia, relatou:

(...) Em resposta às perguntas do Ministério Público: Que foi vítima de um assalto em maio desse ano; Que estava em sua residência em companhia de sua mãe, Antonia Correa Monteiro, e seus irmãos Jociel Correra Monteiro e Lauro Correa Monteiro Júnior; Que o fato correu por volta de oito e meia da noite; Que estavam assistindo televisão, e o cachorro estava latindo fora da casa, momento em que a sua mãe entrou e os três assaltantes entraram atrás anunciando o assalto; Que um dos acusados estava com uma faca, outro com uma arma e o terceiro pegou uma foice; Que os assaltantes estavam com camisa no rosto; Que o depoente reconheceu dois dos assaltantes, pelo claro da lâmpada e da televisão, e também pela fala; Que a arma de fogo estava com um dos que não foi identificado; Que o Tina estava com a faca e o JOEBE com a foice; Que os assaltantes amarraram as vítimas, sendo que só a mãe do depoente ficou em um banco, tendo um deles botado o revólver na cabeça da mãe do depoente; Que os acusados encontraram R$ 7.000,00 e um celular; Que os R$ 7.000, 00 eram de seus pais e o celular de seu irmão; Que os assaltantes deram chutes e tapas no depoente, principalmente em sua mãe; Que os assaltantes pegaram as duas bicicletas das vítimas para fugir; Que só o irmão do depoente ficou amarrado; Que logo após o fato o depoente foi à DEPOL fazer o B.O; Que não chegou a ver os acusados na DEPOL, mas foi mostrada apenas a foto do Tina na DEPOL, tendo o depoente reconhecido; Que sabia quem eram os dois de vista, mas não sabia os nomes; Que quando chegou na DEPOL já foi falando quem eram os acusados; Que pode afirmar que os dois estavam na sua casa quando foi assaltado; Que nada foi recuperado. Em resposta ás perguntas da Defensora Pública: Que todo final de semana o filho do forró passava lá, sendo que seu primo falava: esse é filho do forró; Que já enxergava ele. Em resposta às perguntas do Juiz: Que o Tina Tinha tem uma tia quem é de lá...então ele (Tina) ia se esconder para lá; Que já tinha conversado com o careca antes desse fato; Que reconheceu os dois assaltantes pela voz, pois eles ficaram pertinho do depoente; Que afirma, sem sombra de dúvida, que os que estão sendo tratados nesta audiência, ou seja, que fizeram o roubo em sua casa, são o Tina e Careca.

A ofendida Antônia Correa Monteiro, por sua vez, corroborou o relato anterior, afirmando que:

Que foi vítima de um assalto em maio desse ano; Que os assaltantes colocaram uma arma na cabeça da depoente e anunciaram o assalto, tendo amarrado seus filhos; Que juntaram os celulares e reviraram sua casa procurando dinheiro; Que quando acharam o dinheiro os assaltantes amarraram as pernas e mãos da depoente e falaram que se a depoente gritasse eles voltariam e dariam um tiro na cabeça da depoente; Que não chegou a ver a cara dos acusados, mas sabe que os dois passaram para a banda do Guajará e depois voltaram para a Santa Rosa; Que sabe dizer que foi o Tina e o Careca, porque os dois ficavam passando todo dia lá...passavam com um soco; Que acha que o acusado que se chama Neguinho sabia porque toda vez que a depoente vinha do banco, ela passava na casa que esse acusado trabalhava; Que os assaltantes só amarraram as pernas e mãos da depoente; Que nada foi recuperado em relação ao dinheiro. Em resposta às perguntas da Defensora Pública: Que o Tina trabalhava perto da ladeira; Que o Neguinho foi um dos que entrou em sua casa; Que antes desse fato o filho do forró passava em frente à casa da depoente; Que houve um momento em que os acusados viam a depoente, mas a depoente não os via, por causa da luz; Que seu filho falou a depoente que era o Neguinho e o filho do forró; Que os assaltantes estavam com uma máscara no rosto, tipo meia; Que nunca ouviu falar da prática de roubo por parte dos dois, lá perto de sua residência.

Os réus negaram a autoria delitiva, mas do choque de versões postas em juízo, entendo que deve prevalecer a das vítimas, que descreveram detalhadamente a cena criminosa. Ademais, não há razões que levem a crer que elas possuíam qualquer interesse em incriminar os apelantes falsamente ou de que as suas vontades tenham sido influenciadas por outro motivo que não o de dizer a verdade.

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo os ofendidos os únicos a presenciarem o roubo que sofreram. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Desse modo, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria delitiva dos réus.

O emprego de arma de fogo restou também demonstrado por meio da prova oral colhida
, sendo desnecessária a sua apreensão para configuração da majorante, consoante Súmula 14, deste e. Tribunal, pouco importando quem a empunhava durantes o roubo, já que se trata de circunstância objetiva que se comunica entre os agentes em concurso (
cf. artigo 30, do CP).

Quanto à inexistência de reconhecimento formal, não há qualquer irregularidade, pois as vítimas
já conheciam os réus, o que permitiu as suas individualizações, tornando despicienda a realização do procedimento previsto no artigo 226, do CPP, havendo distinção do presente caso em relação ao decidido no HC 598.886/SC. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. (...) 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. 2. Na espécie, o ofendido não tinha dúvidas acerca da autoria delitiva, pois o réu era vizinho das vítimas, com quem mantinha contato e, por vezes, travava contendas. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 2411835 SP 2023/0254364-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024).

Portanto, a condenação está fundada em suficiente
arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria dos apelantes como incursos no crime sob testilha,
de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Por fim, a hipótese de os réus já haverem cumprido integralmente a pena aventada pela d. Procuradoria de Justiça deve ser verificada pelo d. Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, não acolho a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 19/12/2024